Tribunal: TJDFT
Processo: 0701514-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. CIÊNCIA DO PATRONO NO PJE. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO. INCONSISTÊNCIA DO SISTEMA PJE. INEXISTENTE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. ATO PRIVATIVO PELA INSTÂNCIA AD QUEM. ART. 1.010, § 3o, DO CPC/2015.
1. De acordo com o artigo 1.003 do Código de Processo Civil, [O] prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.
2. No caso concreto, verificou-se que, muito embora tenha sido protocolado documento intitulado “Apelação”, em 12/06/2023, o seu respectivo conteúdo contém, unicamente, um documento intitulado “comprovante de pagamento de títulos”, no valor equivalente ao custo do preparo recursal, e nada mais. 2.1. Foi também observado que os comprovantes juntados aos autos pelo apelante, como justificativa para a interposição intempestiva do recurso de apelação, sequer guardam relação com a ação em exame, tampouco com a execução embargada. 2.2. Não foi verificado qualquer erro material ocorrido no sistema do Processo Judicial Eletrônico de 1a Instância, uma vez que nenhuma anormalidade sistêmica fora registrada no período, não estando caracterizado qualquer equívoco na pertinente informação.
3. Nos termos do § 3o do artigo 1.010 do Código de Processo Civil de 2015, não há mais juízo de admissibilidade do recurso de apelação pelo órgão a quo, a tornar insubsistente a alegação de que o juízo de primeiro grau, em acatamento às justificativas apresentadas pela apelante, teria dado seguimento ao seu intempestivo apelo.
4. Verificado que o recurso fora efetivamente interposto em 22/06/2023, quando já havia transcorrido integralmente o prazo recursal, tem-se por configurada a intempestividade do recurso de apelação interposto.
5. Agravo Interno conhecido e não provido.